Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-08.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005514-08.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: QUEIROZ AGROSOY LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL TOCHETTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E TERRITORIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA. DEMORA EXCESSIVA NO DESCARREGAMENTO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O aferimento da competência do juizado especial dá-se em razão da parte que postula em juízo. Comprovando-se tratar de micro empresa, subcontratada para o transporte de cargas, o processamento é admitido, à luz do artigo 8o §1o inciso II da Lei 9099/95.
2. O artigo 4o inciso I da Lei 9099/95 autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do réu. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
3. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
4. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por mais de 05 horas para conclusão do processo de descarregamento da carga transportada. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005514-08.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAPHAEL TOCHETTO - CNPJ: 45.295.190/0001-50 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRIDO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024